Tribunal: TJSP
Processo: 1014911-04.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova - réu que noticia o envolvimento dos patronos do autor na "Operação Temis", que apura fraude processual - afirmação do autor de que desconhece os patronos e não assinou procuração - intimado pessoalmente, via Oficial de Justiça, afirmando desconhecer os patronos e ter assinado procuração - art. 104 do Código de Processo Civil - ineficácia da petição inicial -

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova - réu que noticia o envolvimento dos patronos do autor na "Operação Temis", que apura fraude processual - afirmação do autor de que desconhece os patronos e não assinou procuração - intimado pessoalmente, via Oficial de Justiça, afirmando desconhecer os patronos e ter assinado procuração - art. 104 do Código de Processo Civil - ineficácia da petição inicial - custas e despesas processuais, e honorários sucumbenciais, pelo advogado subscritor da petição inicial - ausência de pressuposto processual - extinção do feito por ausência de pressuposto processual - sentença mantida, por outro fundamento - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014911-04.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante NILSON DOS
REIS MAMEDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014911-04.2017.8.26.0196 -Voto no
2
Voto no 37650
Apelação no 1014911-04.2017
Apelante: Nilson dos Reis Mamede
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação de produção antecipada de prova - réu que noticia o
envolvimento dos patronos do autor na “Operação Temis”, que
apura fraude processual - afirmação do autor de que desconhece
os patronos e não assinou procuração - intimado pessoalmente,
via Oficial de Justiça, afirmando desconhecer os patronos e ter
assinado procuração - art. 104 do Código de Processo Civil -
ineficácia da petição inicial - custas e despesas processuais, e
honorários sucumbenciais, pelo advogado subscritor da petição
inicial - ausência de pressuposto processual - extinção do feito
por ausência de pressuposto processual - sentença mantida, por
outro fundamento - recurso improvido.
Vistos, etc.
1 - Trata-se de ação de produção antecipada de prova intentada por
NILSON REIS MAMEDE contra HSBC FINANCE (BRASIL) S/A - BANCO
MÚLTIPLO visando à apresentação de documento utilizado para negativação do nome do
autor. Ao relatório de fls. 29, acrescenta-se que a petição inicial foi indeferida. Apelou o
autor sustentando que o documento requerido foi individualizado e que foi juntado o
demonstrativo da negativação. Sustenta que por diversas vezes tentou obter junto ao réu o
documento pleiteado, porém, sem sucesso. Aduz que desconhece a dívida e que necessita
da produção antecipada de provar para averiguar a regularidade da inscrição.
O apelado apresentou contrarrazões, tendo, posteriormente, peticionado,
ainda perante o MM. Juízo “a quo”, requerendo a intimação pessoal do autor para que
promova os esclarecimentos indicados, ante as notícias veiculadas na mídia nacional e
regional acerca das ações judicias deflagradas na Operação Temis (fls. 102/112).
O pleito foi deferido, com a ressalva de que caberia “ao senhor Oficial de
Justiça colher as informações diretamente com o autor” (fls. 130), o que não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014911-04.2017.8.26.0196 -Voto no
3
cumprido antes da subida dos autos a este Tribunal, razão pela qual foi determinado o
retorno à origem, onde se deu o cumprimento da diligência (fls. 153), voltando os autos à
esta Turma Julgadora.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, intimado pessoalmente, o autor afirmou
desconhecer o patrono que patrocina seus interesses nesta demanda, bem como não ter
assinado procuração (fls. 153).
Ademais, consoante noticiado pelo apelado (fls. 102), os advogados que
patrocinam a causa em nome do autor estão envolvidos na investigação de supostas fraudes
processuais deflagradas pela “Operação Temis”, cabendo salientar que o subscritor da
petição inicial e do recurso de apelação se encontra com a inscrição suspensa junto a
Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo.
Conclui-se, assim, pela irregularidade da representação processual, tendo o
autor manifestado expresso desinteresse na sua regularização, remontando tal vício à data
da propositura da demanda.
Dispõe o art. 104 do Código de Processo Civil:
“Art. 104 - O advogado não será admitido a
postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão,
decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado
urgente.
§1o - Nas hipóteses previstas no caput, o advogado
deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no
prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por
despacho do juiz.
§2o - O ato não ratificado será considerado
ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado,
respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos”.
A esse passo, é de se considerar ineficaz a petição inicial, de sorte a se
impor a extinção do feito, sem apreciação do mérito, por ausência de pressuposto de
constituição do processo, nos termos do art. 485,IV da lei de rito, impondo-se ao advogado
subscritor da peça inaugural, à luz do art. 104, §2o da lei de rito, o custeio das custas e
despesas processuais, bem como com dos honorários sucumbenciais do patrono do réu,
aqui arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, por outro
fundamento, a extinção do feito sem apreciação do mérito.
2 - Oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014911-04.2017.8.26.0196 -Voto no
4
Estadual, com remessa de cópias dos presentes autos.
Coutinho de Arruda
Relator